Tribunal: TJDFT
Processo: 0743103-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743103-10.2024.8.07.0000 DECISÃO Não há pedido de declaração de nulidade da cláusula referente ao vencimento antecipado na exceção de pré-executividade (id 174733560, autos principais). Assim, mantenho a decisão id 6555214165495161 , por seus próprios fundamentos e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (id 65632910). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator